Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700867-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SNS AUTOMOVEIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: CONSULTORIA E ASSESSORIA LANZA FARIA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a expedição de ofício de transferência do valor bloqueado em favor do Exequente, e, após, determinou que os autos fossem conclusos para sentença. O Agravo de instrumento somente é admitido se interposto contra decisão interlocutória, e não contra decisão com nítido caráter de sentença. No caso em exame, a decisão não pode ser atacada por agravo de instrumento, na medida em que é pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução. Nesse sentido, entendimento do C. STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. Recurso especial provido”. (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Sobre o tema, é pertinente destacar as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir transcritas: “Caso a decisão coloque fim à fase de cumprimento de sentença, ter-se-á, nos termos do art. 203, §1o, do Novo CPC, uma sentença, recorrível pelo recurso de apelação (art. 1.009, caput, do Novo CPC)”. E continua: Note-se que o único critério válido para determinar o recurso cabível é o efeito da decisão impugnada em termos de extinção ou prosseguimento do cumprimento de sentença. (in Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., Editora JusPodivm, página 1281, 2016) Assim, considerando que a decisão impugnada não importou no prosseguimento do cumprimento de sentença, o que seria conteúdo de decisão interlocutória, tem-se que o recurso cabível é o recurso inominado. Inaplicável o princípio da fungibilidade na hipótese, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o recurso inominado possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do agravo de instrumento, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade (notadamente, o cabimento), não conheço do agravo de instrumento, com fulcro no art. 10, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Custas, se houver, pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, por estar a agravante em recuperação judicial. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator